Tribunal: TCU
Processo: 015.882/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão militar de José Goes de Campos Barros do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar instituída por José Goes de Campos Barros, em favor da Sra. Celia Guedes de Campos Barros, concedida pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259, 260 e 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de pensão militar instituída por José Goes de Campos Barros em favor da Sra. Celia Guedes de Campos Barros; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.